Tribunal: CARF
Processo: 17227.720326/2020-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720326/2020-57
RESOLUÇÃO
1101-000.207 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIOALIMENTOS FOOD LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator
assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

RELATÓRIO
1. Trata-se o processo de dois autos de infração. O primeiro, páginas 2 a 13,
representa as contribuições previdenciárias patronais a cargo do empregador e também aquelas
devidas em função do Grau de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do
Trabalho- GILRAT no período compreendido entre 01/2017 e 12/2018, inclusive o décimo terceiro
salário, o valor lançado encontra-se no quadro a seguir:
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.207 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720326/2020-57
2

2. O segundo auto de infração, páginas 14 a 34, foi lançado com o fito de
quantificar, no mesmo período do anterior, as contribuições devidas pela empresa para outras
entidades e fundos e foi lançada nos valores abaixo demonstrados:

3. Segundo o relato fiscal, o contribuinte foi excluído de ofício do SIMPLES no
processo 15540.720133/2020-18. Assim, o presente processo destina-se a cobrar as contribuições
não calculadas pela empresa durante os anos de 2017 e 2018, uma vez que ela se informava na
GFIP como optante pelo SIMPLES no período, mas a exclusão de ofício a impede de ter esta
condição.
4. O auditor autuante relata, ainda, que a empresa é prestadora de serviços,
mediante cessão de mão de obra. Para demonstrar tal assertiva anexou contratos do contribuinte
com a UFRJ, páginas 198 a 221.
5. Assim, entende a autoridade fiscal que, como a empresa, ainda que fosse optante
pelo SIMPLES nacional, estaria enquadrada no anexo IV da Lei Complementar 123/2006, portanto,
em seu ponto de vista entende que os créditos lançados neste auto de infração independem,
inclusive, do deslinde do processo de exclusão do sujeito passivo do SIMPLES nacional.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.207 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720326/2020-57
3
6. Os lançamentos foram feitos utilizando-se as bases de cálculo da GFIP e folhas de
pagamento.
7. Cientificado em 07/01/2021, conforme páginas 304 e 305, o contribuinte
manejou, em 08/02/2021 (segunda-feira), impugnação, páginas 312 a 348, com as seguintes teses
de defesa:
a) Tempestividade;
b) Afirma o impugnante que, embora não seja este o objeto do processo,
considera equivocada sua exclusão do SIMPLES e confia no deferimento da
manifestação de inconformidade constante no processo 15540.720133/2020-18;
c) Preliminarmente, informa o impugnante que o auditor fiscal referiu-se, no
relatório que fundamenta a infração, que a empresa apresentou os documentos
necessários no processo 13031.327132/2020-12, mas o mesmo encontra-se
indisponível para consulta, o que configura cerceamento de defesa;
d) Há uma clara contradição na exigência fiscal: segundo o termo de exclusão do
SIMPLES nacional, processo 15540.720133/2020-18 foi imputada ao contribuinte
a conduta de “omitir de forma reiterada da folha de pagamento ou de documento
de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária,
segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe
preste serviço” .Por outro lado, o relatório fiscal, que embasa os autos do
presente processo, afirma que o impugnante não omitiu qualquer informação,
pois faz o lançamento com esteio nas próprias GFIP;
e) O julgamento do presente feito não pode sofrer qualquer influência da decisão
a ser tomada no processo 15540.720133/2020-18, inclusive porque o próprio
auditor autuante informa que os débitos aqui combatidos independem do
deslinde da exclusão do SIMPLES nacional;
f) Para o caso de ser a empresa mantida no SIMPLES nacional, ela discorda do
enquadramento feito pelo auditor autuante que a considerou enquadrada no
anexo IV da Lei Complementar 123/2006 e considera-se incluso no anexo III,
conforme artigo 18, §5-B, IX da retrocitada legislação, posição reforçada pelo Ato
Declaratório Interpretativo RFB 8/2013;
g) Citando a Solução de Consulta COSIT 312/2012, informa que seus contratos não
se constituem em cessão de mão de obra, pois o impugnante permanece com a
direção dos trabalhadores durante a realização dos serviços. Assim, não estariam
os obreiros à disposição do contratante, descaracterizando a cessão, pois não há a
transferência da coordenação dos trabalhadores;
h) Informa que a autoridade fiscal não segregou os funcionários do impugnante
de acordo com as distintas atividades exercidas, considerando-os, todos de forma
equivocada, como cedidos à UFRJ, neste caso, de empresas com atividades que
são enquadradas no SIMPLES e outras que não são, há um cálculo, preconizado
em lei a ser seguido, totalmente desconsiderado pela fiscalização. A título
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.207 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720326/2020-57
4
exemplificativo, informa que no ano de 2017 37,25% de seu faturamento veio da
revenda de mercadorias, já em 2018 esta atividade representou 59,47% da receita
total auferida;
i) As contribuições para terceiros não são devidas por empresas do Simples
nacional, conforme inteligência do artigo 3o,§3o da Lei Complementar 123/2006;
j) Caso a exclusão do Simples nacional se confirme, argumenta o defendente, em
observância ao princípio da eventualidade, que as bases de cálculo consideradas
estariam equivocadas, uma vez que diversas verbas indenizatórias as integram:
Férias indenizadas, aviso prévio indenizado, quinze primeiros dias de afastamento
por doença ou acidente, auxílio-creche, auxílio-alimentação, seguro de vida em
grupo, abono único, reembolso-babá, vale-transporte e salário maternidade;
k) Ainda argumentando na eventualidade de ser confirmada sua exclusão do
Simples nacional, informa o defendente que há uma limitação no artigo 4o da Lei
6.950/81 para a base de cálculo de tais contribuições, sendo esta de, no máximo,
20 salários-mínimos, citada jurisprudência do STJ.
l) Caso o processo de exclusão do Simples se confirme, deverá ser determinado o
abatimento do valor que deveria ser retido pela tomadora de serviço (presunção),
em consonância com a jurisprudência do STJ.
Não anexou documentos.

8. De acordo com o Acórdão no 104-006.807 - 7a TURMA DA DRJ04, sessão de
24/08/2021 (e-fls. 351-363), julgou improcedente a Impugnação, in verbis:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
RETENÇÃO. NÃO DECLARAÇÃO EM GFIP. NÃO APROVEITAMENTO.
Incabível, por falta de previsão legal, o aproveitamento de retenções não
declaradas pelo contribuinte.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VERBAS. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Não tendo o contribuinte comprovado a existência de determinadas verbas em
sua base de cálculo, incabível a sua exclusão.
OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A base de cálculo das contribuições para outras entidades e fundos é a mesma das
contribuições previdenciárias.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não comprovado o cerceamento de defesa, incabível cogitar-se a nulidade do
auto de infração.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.207 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720326/2020-57
5
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido ACÓRDÃO Acordam os
membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido nos termos
do voto e relatório que passam a integrar esta decisão.

9. Em 14/10/2021, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário (e-fls 377-423),
reiterando seus argumentos e buscando a reforma da decisão da DRJ.
10. É o relatório.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
11. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte quanto ao seu seguimento,
razão, pela qual deles conheço.
12. A exclusão foi fundamentada pela fiscalização na ocorrência de duas hipóteses
previstas na Lei Complementar no 123/2006: (i) valor das despesas pagas superior em 20% ao
valor de ingressos de recursos no mesmo período (art. 29, IX); e (ii) exercício de atividade vedada
de cessão de mão de obra (art. 17, XII).
Preliminar de Nulidade por Vício de Motivação
13. A Recorrente alega, em preliminar, a nulidade do ato de exclusão por vício de
motivação, uma vez que o Termo de Exclusão indicou como fundamento o art. 29, XII, da LC
123/2006, dispositivo diverso dos que embasaram a Representação Fiscal. No mérito, refuta
ambos os fundamentos, sustentando, quanto à cessão de mão de obra, que a atividade de limpeza
e conservação é permitida por lei.
14. Ainda que se reconheça a imprecisão e a falta de técnica da autoridade fiscal,
que podem ter gerado dificuldades à defesa, a análise do mérito, como se verá, é mais favorável à
contribuinte, razão pela qual supero a preliminar para julgar o fundo da controvérsia.
Mérito - Despesas Pagas Superiores em 20% aos Ingressos de Recursos (Art. 29, IX, da LC
123/2006)
15. A questão central posta em julgamento é a correta interpretação e aplicação do
inciso IX do art. 29 da Lei Complementar no 123/2006, que determina a exclusão de ofício do
Simples Nacional da empresa cujas despesas pagas superem em 20% o valor de ingressos de
recursos no mesmo ano-calendário.
16. Conforme se depreende da Representação Fiscal e do Acórdão recorrido, a
autoridade fiscal, para realizar o cálculo previsto no referido dispositivo, comparou o montante
das despesas pagas com o valor das "receitas declaradas" pela Recorrente.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.207 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720326/2020-57
6
17. A Recorrente, em seu recurso, defende que a base de comparação correta não
seria a "receita declarada", mas sim o "valor de ingressos de recursos", expressão utilizada pelo
legislador e que possui um sentido mais amplo.
18. Com razão a Recorrente.
19. A escolha de palavras pelo legislador não pode ser ignorada. A Lei
Complementar no 123/2006 utiliza o termo "receita bruta" em inúmeras passagens para se referir
ao faturamento da empresa. No inciso IX do art. 29, contudo, optou-se pela expressão "ingressos
de recursos". Tal distinção não é fortuita e impõe uma interpretação que lhe dê eficácia.
20. "Ingressos de recursos" é um conceito de fluxo de caixa, que abrange toda e
qualquer entrada de numerário na pessoa jurídica, seja a que título for. Inclui, além das receitas
operacionais, os aportes de capital, mútuos, e outras entradas financeiras. Limitar a análise apenas
às "receitas declaradas" seria restringir indevidamente o alcance da norma.
21. Adicionalmente, a Recorrente alega que os documentos capazes de comprovar
a totalidade dos ingressos de recursos — seus Livros Caixa de 2017 e 2018 — foram entregues à
fiscalização, mas não constam nos autos, o que caracteriza cerceamento de defesa e impede a
correta análise dos fatos.
22. Diante do vício na interpretação da lei pela autoridade fiscal e da alegação de
ausência de prova essencial que deveria estar sob a guarda da própria fiscalização, a conversão do
julgamento em diligência é a medida que se impõe para o saneamento do processo.
Conclusão
23. Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para o retorno
dos autos à unidade da RFB de origem, a fim de que a autoridade fiscal adote as seguintes
providências:
i) Junte aos autos do processo administrativo os Livros Caixa dos anos-calendário de
2017 e 2018, entregues pela Recorrente, no transcorrer da ação fiscal;
ii) Caso os documentos não sejam localizados, que se intime a Recorrente para
apresentá-los novamente, no prazo de trinta dias;
iii) Após a juntada dos documentos, que a fiscalização proceda à reanálise dos fatos,
elaborando novo demonstrativo que compare o total das despesas pagas com o total dos
ingressos de recursos apurados a partir dos Livros Caixa, em estrita observância ao que dispõe o
art. 29, IX, da LC 123/2006.
iv) Concluída a diligência, dê ciência ao contribuinte, para que querendo, se
manifeste no prazo de trinta dias;
v) Após, retornem os autos a este Colegiado para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.207 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720326/2020-57
7
assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 455
DF CARF MF
Original